Tribunal: TJMT
Processo: 1033682-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033682-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL
–
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória, contudo, a arguição de ilegitimidade passiva do executado/agravante demanda dilação probatória, por isso, não é cabível a análise por exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033682-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Execução Judicial nº. 1013283-98.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pelo ora agravante, sob o argumento de que o acordo foi espontaneamente assinado pela parte coobrigada, sendo posteriormente homologado pelo juízo, possuindo validade para ser executado. O Magistrado ressaltou ainda que, em ambos os acordos houve o pagamento de algumas parcelas do ajuste, não ocorrendo o adimplemento integral, o que leva a conclusão de que os executados tinham ciência do acordo, não merecendo amparo as alegações de ilegitimidade passiva e desconhecimento da dívida.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, fundamentada no fato de que não é signatário do acordo judicial que embasa o título executivo. O documento exequendo trata de dois termos de acordo judicial, assinados em 16/12/2016, dos quais não consta a assinatura do Agravante, tampouco qualquer evidência de sua participação na relação jurídica que originou a obrigação (Ids. 81815086 e 81815088 – docs. 01 e 02). Não obstante os sólidos fundamentos apresentados, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, permitindo que a execução siga em face do Agravante, por conter a assinatura da coexecutada [...]”
(sic).

Assevera que “
A ilegitimidade passiva do Agravante está amparada pela legislação pátria, para a qual as obrigações assumidas em uma transação não podem alcançar terceiros que dela não participaram nem consentiram, esse é o entendimento que se extrai dos artigos 842, 843 e 844 do Código Civil [...]”
(sic).

Argumenta que “
A ausência de manifestação de vontade do Agravante na celebração do acordo macula a pretensão da Agravada, porquanto sem a sua assinatura o ato jurídico não é perfeito e válido para vinculá-lo às obrigações nele previstas”
(sic).

Aduz que “
No caso, é incontroverso que o Agravante não integrou o acordo judicial homologado que originou o título executivo, uma vez que não é signatário da transação ora executada. Tampouco há qualquer prova nos autos de sua participação e anuência com os termos da transação (Ids. 81815086 e 81815088 – docs. 01 e 02). Assim, é evidente que o Agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Se o Agravante não participou da transação em que se fundamenta o título executivo, não pode, pois, suportar os seus efeitos por completa ausência de vínculo que o obrigue a seus ajustes, que deve ser restrito às partes signatárias, que sobre ela deliberaram e acordaram”
(sic).

Afiança que
“a ausência de legitimidade passiva impede que o Agravante seja compelido a suportar constrições patrimoniais em decorrência de uma obrigação que não assumiu. Assim, não há dúvida de que o Agravante não é legitimado para responder à execução, devendo a decisão agravada ser reformada para extinguir o feito executivo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, preservando preceitos legais e constitucionais”
(sic).

Discorre acerca da necessidade da
“atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando o fundado receio de dano grave e de difícil reparação. O prosseguimento da execução impõe ao Agravante o risco de constrições patrimoniais injustas e ilegítimas, gerando prejuízos que podem se tornar irreparáveis caso a ilegitimidade passiva venha a ser reconhecida somente ao final do processo. Ademais, a probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrada pelos sólidos fundamentos apresentados, com evidente ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da presente demanda. Evidenciam-se, portanto, presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado o sobrestamento da execução no juízo de primeiro grau a fim de evitar danos de difícil reparação pela constrição de ativos do Agravante”
(sic).

Diante do que expôs, invocando a presença dos requisitos legais, pugna, liminarmente,
“[...] O recebimento e o processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo, suspendendo imediatamente os atos executórios em relação ao Agravante, até o julgamento definitivo deste agravo”
(sic).

No mérito, requer
“o PROVIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento reformando-se a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante e extinguir a execução em relação a ele, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 02/12/2024, conforme decisão de Id. 256259189.

Contraminuta ofertada no Id. 263511799, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 254837163.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, sob o argumento de que o acordo foi espontaneamente assinado pela parte coobrigada, sendo posteriormente homologado pelo juízo, possuindo validade para ser executado. O Magistrado ressaltou ainda que, em ambos os acordos houve o pagamento de algumas parcelas do ajuste, não ocorrendo o adimplemento integral, o que leva a conclusão de que os executados tinham ciência do acordo, não merecendo amparo as alegações de ilegitimidade passiva e desconhecimento da dívida.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de execução de título judicial proposta por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em desfavor de
Domingos Menezes Figueira Moussalem e Carmem Cinira Antunes de Sá Porto Moussalem
, visando o adimplemento de débito no valor de R$ 6.795,24 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), referentes a dois acordos firmados pelas partes em Mutirão de Conciliação, devidamente homologados pelo Juízo.

Devidamente citado, o executado Domingos Menezes Figueira Moussalem apresentou exceção de pré-executividade (Id. 143137135), alegando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente execução, uma vez que nos termos de acordo apresentados pela exequente não consta sua assinatura. Aduz, ainda, que o cumprimento da sentença homologatória do acordo se encontra prescrito, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos, a contar da data do vencimento antecipado, que se deu com o inadimplemento da primeira parcela (16/03/2017).

[...]

Pois bem. Sabe-se que a doutrina e a jurisprudência pátria têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, em simples petição nos autos da execução, prescindindo o ajuizamento de embargos à execução, sempre que houver nulidade que constitua
matéria de ordem pública
e
independente de dilação probatória
, com o poder de fulminar, de plano, a execução.

Dessa forma, o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não se afigure necessária dilação probatória.

[...]

In casu, o executado busca o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que no acordo que se executa não consta sua assinatura, alegando, de forma subsidiária, a prescrição do título executivo.

No entanto, entendo que razão não assiste ao excipiente.

Com efeito, numa análise detida dos autos, nota-se que, em 16/12/2016, foram celebrados pelo executado Domingos Menezes Figueira Moussalem dois acordos, tendo sido ambos assinados pela coobrigada Carmem Cinira Antunes de Sá Porto Moussalem, também executada nesta ação (Id. 81815086 e 81815088).

Dessa forma, verifica-se que o acordo foi espontaneamente assinado pela parte coobrigada, sendo posteriormente homologado pelo juízo, possuindo validade para ser executado. Além disso, em ambos os acordos houve o pagamento de algumas parcelas do ajuste, não ocorrendo o adimplemento integral, o que leva a conclusão de que os executados tinham ciência do acordo, não merecendo amparo às alegações de ilegitimidade passiva e desconhecimento da dívida.”
(Id. 173965101 – Autos de origem)

Pois bem. Em que pese as razões recursais declinadas neste recurso, sem razão o recorrente, isso porque, com relação à arguição da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução, muito embora seja matéria de ordem pública, essa matéria pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria não necessite de dilação probatória.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, embora o executado/agravante alegue que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não existe qualquer ligação com o objeto da ação em comento, tal alegação está desprovida de comprovação, e para tanto, necessita de dilação probatória.

Isso porque, ao examinar atentamente os autos, verifica-se que, em 16/12/2016, o executado Domingos Menezes Figueira Moussalem celebrou dois acordos, ambos assinados pela coobrigada Carmem Cinira Antunes de Sá Porto Moussalem, que também figura como executada no processo (Id. 81815086 e 81815088 – Autos de origem). Observa-se, portanto, que a coobrigada firmou voluntariamente os referidos ajustes, os quais foram posteriormente homologados pelo juízo, conferindo-lhes plena validade para execução.

Ademais, em cada um dos acordos houve o pagamento parcial das parcelas pactuadas, sem que houvesse o cumprimento integral. Esse fato demonstra que os executados tinham plena ciência da existência do acordo, de modo que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva ou desconhecimento da dívida.

Logo, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do executado/agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL - QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória, contudo, a arguição de ilegitimidade passiva do executado/agravante demanda dilação probatória, por isso, não é cabível a análise por exceção de pré-executividade.

No caso, a arguição de penhora de salário já foi decidida anteriormente, logo, está alcançada pela preclusão consumativa, não podendo ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade.”

(N.U 1028267-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve esses e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025863-55.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024).

Dessa forma, escorreita a decisão proferida pelo Magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025